Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-78.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial – "Instrumento Particular de Mútuo com Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento" – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência dos embargantes – Nulidade reconhecida – CF, art. 93, inciso IX – Fundamentação deficiente – Não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão

Ementa:
Execução de título extrajudicial – "Instrumento Particular de Mútuo com Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento" – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência dos embargantes – Nulidade reconhecida – CF, art. 93, inciso IX – Fundamentação deficiente – Não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, IV) – Alegação de amortizações não considerada na origem – Pactuação de mútuo entre particulares – Estipulação de juros capitalizados e à taxa de 2% ao mês – Impossibilidade de apreciação do mérito nesta sede recursal – Atribuição de prática usurária ao embargado – Tema que demanda dilação probatória – Recurso provido para anulação da r. sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001635-78.2019.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que são
apelantes THIAGO DE OLIVEIRA WERTHEIMER, CLAUDIO BOURROL
WERTHEIMER e SUELI SIMONE DE OLIVEIRA WERTHEIMER, é apelado
JOÃO APARECIDO VICENTE LOPES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001635-78.2019.8.26.0601 -Voto no 34.699
2
Apelação Cível no 1001635-78.2019.8.26.0601
Apelantes: Thiago de Oliveira Wertheimer, Claudio Bourrol Wertheimer e
Sueli Simone de Oliveira Wertheimer
Apelado: João Aparecido Vicente Lopes
Comarca: Socorro
Voto no 34.699
Execução de título extrajudicial “Instrumento Particular de Mútuo
com Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento”
Embargos à execução Sentença de rejeição Insurgência dos
embargantes
Nulidade reconhecida
CF, art. 93, inciso IX

Fundamentação deficiente
Não enfrentamento de todos os
argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, IV)

Alegação de amortizações não considerada na origem Pactuação
de mútuo entre particulares Estipulação de juros capitalizados e à
taxa de 2% ao mês Impossibilidade de apreciação do mérito nesta
sede recursal
Atribuição de prática usurária ao embargado

Tema que demanda dilação probatória
Recurso provido para
anulação da r. sentença.
Rejeitados os embargos à execução, adotado o relatório da r.
sentença. Rejeitados, também, os embargos de declaração.
Em apelação, os embargantes alegaram que pleitearam pela
devolução dobrada dos juros compensatórios pagos ao longo de mais de
dois anos e acima do limite legal de 1% ao mês. Afirmaram que o
embargante Thiago pagou previamente ao embargado o valor histórico de
R$81.168,90 a título de juros compensatórios. Discorreram sobre a
proteção contra a exploração usuária da MP n.o 2.172/2001. Postularam
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001635-78.2019.8.26.0601 -Voto no 34.699
3
Não obstante o disposto no despacho de fl. 116, observa-se,
pelo documento de fl. 128, juntado neste segundo grau de jurisdição, que a
guia DARE-SP foi “queimada” conforme as regras estabelecidas pela E.
Corregedoria de Justiça, com atrelamento dela ao processo e sob código
específico
de
preparo
de
apelação.
Considera-se,
portanto,
adequadamente preparado o recurso.
A execução é lastreada em “Instrumento Particular de Mútuo
com Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento” firmado
pelo ora embargado com o embargante Thiago de Oliveira Wertheimer
Hotel ME, no valor de R$95.000,00, de 25 de maio de 2016, com cláusula
de responsabilidade subsidiária pelo cumprimento da obrigação assumida
pelos demais embargantes. Consta do documento que o capital mutuado
“... sofrerá a incidência de juros no percentual mensal de 2%, capitalizados
até a data das amortizações...” e deveria ser quitado em trinta e três
parcelas mensais (fls. 41/44).
Na petição inicial dos embargos à execução, disseram os
embargantes que a execução não foi instruída com demonstrativo do débito
e que Thiago de Oliveira Wertheimer Hotel ME já havia dado em
pagamento ao embargado a quantia total de R$81.168,90. Descreveram
que, com a entrada em vigor do Código Civil de 2020, o limite legal dos
juros remuneratórios em contratos de mútuos celebrados entre particulares
foi fixado em 1% ao mês ou 12% ao ano. Sustentaram que taxa de juros
deve ser reduzida à taxa de 1% ao mês, nos termos da Medida Provisória
n.o 2.172-32/2001, e que Cláudio e Sueli têm o direito ao exercício do
benefício de ordem.
Por carência de fundamentação, em contrariedade ao
disposto na CF, art. 93, inciso IX, o recurso merece provimento para
anulação da r. sentença, posto que não enfrentados todos os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001635-78.2019.8.26.0601 -Voto no 34.699
4
deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada
pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, IV).
Não houve apreciação da tese pautada em amortizações
efetuadas pelo embargante hotel disposta na petição inicial dos embargos à
execução. O tema é relevante, pode alterar substancialmente o desfecho
dados aos embargos, observado que o embargado não contrariou, de
forma específica, os documentos juntados as fls. 19/32 pelos embargantes.
Ademais, é certo que o negócio jurídico foi firmado entre
particulares, com incidência de juros mensais de 2%, capitalizados a partir
de 25 de maio de 2016. Há, ainda, a tese relativa à prática usurária
atribuída pelos embargantes ao embargado. Sobre tais fatos, também, o
juízo de origem não se manifestou.
De outro lado, não há como se apreciar o mérito nesta sede
recursal. A nulidade da r. sentença decorre de falta de fundamentação, mas
o processo não está em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013,
§ 3o, inciso IV). O tema relativo à prática usurária, com menção às
disposições da Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, demanda dilação
probatória.
Reconhecida a nulidade da r. sentença, ficaram prejudicadas
as demais questões suscitadas pelos embargantes.
Ante o exposto, com fundamento na Constituição Federal, art.
93, inciso IX, meu voto é pelo provimento do recurso para anulação da r.
sentença.
Gil Coelho
Relator